Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002024-35.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – JUARA
Agravante: ANGÉLICA CONSUELO DE ALMEIDA
Agravados: VALFREDO ANASTÁCIO PEREIRA e MADEIREIRA UNIMAT S.A.
Número do Protocolo: 1002024-35.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANGÉLICA CONSUELO DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos ou Anulatória c/c Obrigação de Fazer, Perdas e Danos, e Reintegração e/ou Imissão de Posse” (Proc. no 1000614-19.2021.8.11.0018), ajuizada contra a agravante e também contra ADEMIR BARBOSA RIBEIRO, DELÍRIO PISTORE, ELI CARVALHO e CARLOS ALBERTO PEREIRA por VALFREDO ANASTÁCIO PEREIRA e MADEIREIRA UNIMAT S.A., deferiu pedido de tutela de urgência para determinar “o bloqueio das matrículas 11.742, 11.743, 11.744, 11.755 e 3.313, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT”, por entender que “ficou demonstrada pelos documentos juntados” a probabilidade do alegado direito à anulação da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 04/05/2006, por força da qual, embora sem poderes específicos para tanto, o réu Eli Carvalho, na qualidade de procurador da Madeireira/autora e de seu sócio administrador Valfredo, vendeu a integralidade do imóvel objeto da matrícula no 3.313, composto pelos Lotes no 43 a 60, com área total de 53,67 hectares, ao corréu Ademir Barbosa Ribeiro, que, por sua vez, representado pelo corréu Delírio Pistore, desmembrou os Lotes no 47, 57, 58 e 59, vendendo o primeiro para a ré/agravante e os três últimos para o corréu Carlos Alberto Pereira, originando, assim, as demais matrículas mencionadas (cf. Id. no 55330554 dos autos de origem).
A ré/agravante afirma a ausência da probabilidade do direito alegado dizendo que, em 22/11/2011, cinco anos após a venda do imóvel maior, supostamente maculada por nulidade por falta de poderes específicos na procuração apresentada na oportunidade, o autor/agravado Valfredo, “presidente e sócio da segunda agravada”, a Madeireira UNIMAT, “ratificou tacitamente o negócio realizado por seu procurador (o corréu Eli Carvalho) através da outorga a ele de nova Procuração Pública, desta feita com poderes especiais para a venda do dito imóvel” ao mesmo adquirente, a saber, ao corréu Ademir Barbosa Ribeiro.
Argumenta que, embora “a nova procuração não (tenha sido) utilizada para realizar o negócio que se destinava, haja vista que o mesmo já havia se efetivado (...) mais de cinco anos antes, (...) serviu indiscutivelmente para ratificar o negócio outrora realizado”, devendo, pois, ser aplicada a regra do art. 662, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe que “os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar”, sendo que “a ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato” (sic – cf. Id. no 117573452 - pág. 7/9).
Alega, por outro lado, “ausência de perigo de dano ou risco útil ao processo” face à “possibilidade concreta da ocorrência da prescrição/decadência”, posto que “os agravados pretendem a anulação da Escritura Pública de Compra e Venda que foi devidamente registrada (em) 31/05/2006”, mas “a presente ação foi ajuizada no dia 25/03/2021, ou seja, quase quinze anos após a efetivação do registro da venda na Matrícula do imóvel” (sic – cf. Id. no 117573452 - pág. 10/11).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ordenando o desbloqueio da matrícula no 11.755 do SRI da Comarca de Juara/MT, “ou somente fazendo constar a averbação da ação junto a matrícula do imóvel”, e, ao final, seu provimento, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência, ou, alternativamente, para que este seja limitado à “averbação da presente ação junto às matrículas do imóvel, pois se afigura mais consentâneo com os primados da proporcionalidade, sendo suficiente para garantir o provimento final da ação e assegurar proteção a terceiros” (sic – cf. Id. no 117573452 - pág. 14).
É o breve relatório.
A concessão da atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao deferir pedido de tutela de urgência formulado pelos autores para bloqueio da matrícula do imóvel objeto da alienação alegadamente nula e das matrículas advindas do posterior desmembramento da área, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se às alegações genéricas de que “periculum in mora” reside no “fato de que o bloqueio da matrícula do imóvel legitimamente adquirido pela agravante a mais de 08 (oito) anos, está ocasionando sérios prejuízos a ela”, e de que está “sofrendo privações decorrentes da decisão de Primeiro Grau, objeto do presente agravo, pois teve determinado o bloqueio da matricula do imóvel que legitimamente adquiriu e pagou a quase 08 (oito) anos” (sic – cf. Id. no 117573452 - pág. 13), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre da própria determinação judicial recorrida, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial sobre pedidos de tutela de urgência.
Não fosse o bastante, admito, pelo menos em primeira olhadela, que os fundamentos recursais não parecem relevantes o suficiente para ensejar atribuição do almejado efeito suspensivo, pois o fato de o autor Valfredo, em nome próprio, ter outorgado ao corréu Eli Carvalho procuração válida por somente 90 dias com poderes específicos para vender o imóvel objeto da matrícula no 3.313 do SRI de Juara/MT ao corréu Ademir Barbosa Ribeiro, em 22/11/2011 (cf. Id. no 117573462), não parece configurar ratificação expressa e nem tácita do negócio jurídico (válida ou invalidamente) celebrado cinco anos antes, inclusive porque o titular do domínio, conforme indicado na respectiva matrícula, é a pessoa jurídica da Madeireira, e não a pessoa física de seu sócio.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator